Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. VINCULAÇÃO DE TODOS OS CONDÔMINOS. TEORIA DA SUPRESSIO E SURRECTIO INAPLICÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Não se revelou negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Sendo observados o quórum e os procedimentos estatuídos na Convenção do Condomínio, o pedido de nulidade da Assembleia Ordinária não merece acolhimento.
3. A teoria da supressio tem por fundamento os princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva, mas a hipótese sub examen é diversa, uma vez que não houve renúncia tácita ao exercício de um direito, tampouco a prática reiterada de um ato que permitisse a justa e legítima conclusão de que determinado direito não seria exercido.
4. O fato dos condôminos cobrarem a taxa de condomínio de modo diverso daquele disposto na Convenção, ou seja, o rateio das despesas proporcionalmente à fração ideal de cada unidade, não faz surgir para o suplicante a legítima expectativa de direito de contribuir eternamente com base no critério habitual - rateio simples - mormente em face da força cogente da Convenção Condominial e do legítimo direito da Assembleia fixar a forma de cobrança e rateio das despesas comuns.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.